Tribunal: STF
Processo: MS 38378
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Napolião Rodrigues Couto em face de ato praticado pelo Ministro da Economia, consistente na edição da Portaria ME n. 14.881/2021, que revogou a Portaria ME n. 637/2019, para restabelecer os efeitos da Portaria MF n. 61/2013, que aplicou a pena de demissão ao impetrante.



    Sustenta que foi demitido pela Portaria MF n. 61, de 5 de março de 2013, após processo administrativo disciplinar.



    Informa que ajuizou ação na Justiça Federal de Alagoas com o objetivo de desconstituir o seu ato de demissão. Tal demanda foi julgada procedente em 1º grau, tendo sido anulado o ato administrativo de demissão. Não obstante, o E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos de n. 0800265-78.2016.4.05.8003, deu provimento à remessa oficial e à apelação para julgar improcedente o pedido.



    Desse modo, narra que, em consequência, tendo em vista não mais existir decisão judicial impeditiva, o Ministro da Economia editou a Portaria ME n. 14.881/2021, restabelecendo a demissão do impetrante.



    O impetrante argumenta que opôs embargos de declaração contra a decisão do E. TRF5 e que ainda não ocorreu o trânsito em julgado, motivo pelo qual requer, em sede liminar, que lhe seja assegurado o direito de continuar em sua atividade até a decisão final do processo e a revogação imediata da Portaria ME n. 14.881, de 14 de dezembro de 2021.



    É o relatório. Decido.



    O impetrante indicou como ato coator portaria do Ministro da Economia cujo objeto foi o restabelecimento dos efeitos de portaria anterior que aplicava a penalidade de demissão em desfavor do impetrante. 



    O caso, contudo, não é de competência originária do STF.



    Consoante o disposto no art. 102, I, d, da Constituição Federal, esta Corte somente é competente para processar e julgar originariamente os mandados de segurança impetrados contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 



    A atribuição para processar e julgar originariamente os writs manejados contra atos de Ministros de Estado é do Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 105, I, b, da Lei Maior:



Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



I - processar e julgar, originariamente:



(…)



d) o "habeas-corpus", sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o "habeas-data" contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



I - processar e julgar, originariamente:



(…)



b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;



    No mesmo sentido, os seguintes julgados:



EMENTA: - CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. I. - O ato do Presidente da República é de 18.8.94, caso em que ocorreria a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança. Mas o ato impugnado é, na realidade, do Ministro da Justiça, hipótese em que a competência para o processo e julgamento do writ, originariamente, não é da Corte Suprema. II. - Mandado de segurança não conhecido. (MS 22628, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 04.02.1998, DJ em 13.03.1998)



EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADENCIA DO DIREITO A IMPETRAÇÃO. Lei 1.533/51, art. 18. I. - Decadência do direito a impetração: quando o impetrante ingressou, administrativamente, contra o ato de demissão praticado pelo Ministro de Estado, já se esgotara o prazo de 120 dias. Ademais, proferida a decisão na via administrativa, o impetrante pediu o reexame do pleito, vale dizer, pediu reconsideração. Acontece que o pedido de reconsideração, na via administrativa, não interrompe o prazo para o mandado de segurança. Súmula 430-STF. II. – Recurso ordinário improvido. (RMS 21491, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 02.02.1993, DJ em 19.02.1993) 6. Irrelevante para a definição da competência jurisdicional na espécie o fato de a decisão do Ministro de Estado do Meio Ambiente ter sido proferida com fundamento em delegação administrativa. Isto porque, conforme entendimento consolidado desta Suprema Corte, a competência para processar e julgar mandados de segurança impetrados contra atos praticados por força de delegação administrativa é fixada em razão da autoridade delegatária, e não da delegante. Confira-se o seguinte enunciado: MS 37305 / DF SÚMULA 510, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. 7. Destaco, nessa mesma linha, precedente firmado em caso análogo: “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. ATO PRATICADO COM FUNDAMENTO EM DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA. SÚMULA 510/STF. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DECIDIDA POR MINISTRO DE ESTADO, NO EXERCÍCIO DE PODERES DELEGADOS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (DECRETO 3.035/99). COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA DE QUE NÃO SE CONHECE. - Tratando-se de mandado de segurança contra ato praticado no exercício de poderes administrativos delegados, a competência jurisdicional para apreciar o writ mandamental é aferida em razão da qualidade da autoridade delegada (o Ministro de Estado, no caso) e não em função da hierarquia da autoridade delegante (o Presidente da República, na espécie). - Sendo, a autoridade coatora, um Ministro de Estado, cabe ao Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, b), e não ao Supremo Tribunal Federal, processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança que objetive invalidar a demissão veiculada em portaria ministerial, não obstante essa punição disciplinar tenha derivado de ato praticado no exercício de competência meramente delegada. Doutrina. Jurisprudência. Súmula 510/STF.” (MS 23.559 MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 03.11.1999, DJ em 12.04.2000)



    Ante o exposto, com base no art. 64, § 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declaro a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator